Tribunal: STF
Processo: Rp 812
Classe: Rp
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-21
Data de publicação: 1977-09-21

Ementa:
ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL OU COMPLEMENTAR, LEI FEDERAL 5.502, DE
27.9.68.
EM FACE DO ARTIGO 64, PAR 1, "C" DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, A ABERTURA
DE CRÉDITO ESPECIAL OU SUPLEMENTAR E QUE SE CONDICIONA A INDICAÇÃO
DA RECEITA CORRESPONDENTE, E ESSA INDICAÇÃO PODE SER E TEM SIDO
FEITA NA OCASIAO EM QUE O PODER EXECUTIVO DECRETA A ABERTURA DO
CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE ELEMENTOS PARA VERIFICAR A OCORRENCIA DE
OFENSA AO ARTIGO 66 DA REFERIDA CONSTITUIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.